Tribunal: TJDFT
Processo: 0737843-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737843-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: LASER FAST DEPILACAO LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. em face de LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial (n. 0741187-69.2023.8.07.0001), indeferiu pedido formulado pela exequente. A Agravante não comprova, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, à luz do art. 1.007, §4o do CPC, determino que a recorrente demonstre o recolhimento do preparo da data da interposição do recurso ou que o realize em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2025 17:53:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador